Tribunal: TJSP
Processo: 1051476-07.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Contrato de proteção patrimonial firmado com associação. Competência da 3a Subseção de Direito Privado, decidida no CC no 0014627-82.2018.8.26.0000. Conceitos de consumidor e fornecedor preenchidos, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Aplicação do diploma consumerista ao caso. Automóvel roubado. Prova da propriedade do veículo que não foi exigida da parte no momento da contratação.

Ementa:
Apelação. Contrato de proteção patrimonial firmado com associação. Competência da 3a Subseção de Direito Privado, decidida no CC no 0014627-82.2018.8.26.0000. Conceitos de consumidor e fornecedor preenchidos, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Aplicação do diploma consumerista ao caso. Automóvel roubado. Prova da propriedade do veículo que não foi exigida da parte no momento da contratação. Recusa abusiva e injustificada. Violação do disposto no art. 51, IV, do CDC. Indenização devida. Necessidade de abatimento dos valores estabelecidos no regulamento. Quitação de financiamento diretamente ao banco, no limite do valor da tabela FIPE da data do evento após descontos devidos. Lucros cessantes. Descabimento. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051476-07.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
FLÁVIO IMENES LOPES e VIVIAN ALEXANDRA DA SILVA IDALGO, é apelado
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/18
Apelação no: 1051476-07.2017.8.26.0506.
Apelantes: Flávio Imenes Lopes; Vivian Alexandra da Silva Idalgo.
Apelada:
Associação
Protetora
de
Veículos
Automotores

PROAUTO.
Ação: Indenização.
Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani.
Voto n° 27.935
Apelação. Contrato de proteção patrimonial firmado
com associação. Competência da 3a Subseção de
Direito
Privado,
decidida
no
CC
no
0014627-82.2018.8.26.0000.
Conceitos
de
consumidor e fornecedor preenchidos, nos termos
dos arts. 2o e 3o do CDC. Aplicação do diploma
consumerista ao caso. Automóvel roubado. Prova da
propriedade do veículo que não foi exigida da parte
no momento da contratação. Recusa abusiva e
injustificada. Violação do disposto no art. 51, IV,
do CDC. Indenização devida. Necessidade de
abatimento dos valores estabelecidos no regulamento. Quitação de financiamento
diretamente ao banco, no limite do valor da tabela
FIPE da data do evento após descontos devidos.
Lucros cessantes. Descabimento. Danos morais não
configurados.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
de
indenização
ajuizada por Flávio Imenes Lopes e Vivian Alexandra da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/18
Silva Idalgo em face de Associação Protetora de Veículos
Automotores
PROAUTO que a r. sentença de fls.
408/412, de relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformada, apela a parte autora
alegando, em suma, que a exigência de apresentação do
CRV para o recebimento da indenização configura-se
abusiva diante das peculiaridades do caso concreto.
Sustenta que é devida a condenação da ré por lucros
cessantes, tendo em vista a recusa ao pagamento da
indenização. Aduz, ainda, a impossibilidade de desconto
por rateio de prejuízos e de abatimento de eventuais
parcelas inadimplidas, posteriores ao sinistro, tendo em
vista que inexiste prova de sua prévia ciência das
condições estabelecidas no regulamento. Afirma que o
valor do débito em aberto junto à Fazenda do Estado é de
R$ 184,87. No mais, requer a condenação da ré à
indenização por danos morais. Pleiteia pela inversão do
ônus da prova, com a aplicação das regras do CDC.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
A
coautora
Vivian
se
filiou
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/18
associação-ré, aos 02.03.2017, para a contratação de
proteção patrimonial do veículo VW Volkswagen Voyage,
ano 2013, modelo 2014, placa FMH 0422, de acordo com o
termo de adesão de fls. 41/42.
Ocorre, porém, que o automóvel foi
objeto de roubo, no dia 10.04.2017, conforme boletim de
ocorrência juntado às fls. 43/44, vindo a parte autora a ter
seu pedido de recebimento de indenização rejeitado sob o
fundamento de que o registro do automóvel não estava em
seu nome, e que constava intenção de gravame por
instituição financeira (fls. 52/59).
Ressalvado o entendimento pessoal
deste relator visto que entende que a relação jurídica em
análise não se trata de contrato de seguro de coisa, o qual
só pode ser ofertado por “entidade para tal fim legalmente
autorizada” (art. 757, parágrafo único, do Código Civil),
categoria na qual não se enquadram as associações,
conforme o disposto no art. 24 do Decreto-lei n. 73/66,1
1 “O contrato de seguro, tal como se pratica na atualidade, pertence ao campo do Direito (RA)
Empresarial (RA), pois somente empresas organizadas sob a forma de sociedade anônima (RA) ou
cooperativas (estas no que diz respeito a seguros agrícolas e de saúde) (RA) podem celebrá-lo na
qualidade de segurador. Essa imposição legal decorre da própria função econômico-social do contrato.
Para cobrir o número de riscos que podem ser objeto de seguro, mister se faz uma organização
econômica que, utilizando técnica especial, possa atender ao pagamento das indenizações prováveis
com o produto da arrecadação das contribuições pagas por grande número de seguradores. Esta
exigência desloca o contrato para o Direito (RA) Empresarial (RA), tornando-o um contrato (RA)
empresarial (RA)”. GOMES, Orlando, Contratos, atual. por AZEVEDO, Antonio Junqueira de MARINO,
Francisco Paulo de Crescenzo, 26a ed., Forense, São Paulo, 2008, p. 504.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/18
além de ter como um de seus elementos essenciais a
empresarialidade2 no sentido de que a hipótese não se
ajusta à previsão do art. 5o, III, item III.15, mas sim à do
art. 5o, I, item I.1, da Resolução n. 623/13 do Órgão
Especial
deste
Tribunal,
curva-se
à
orientação
consolidada, por unanimidade, pelo Grupo Especial da
Seção de Direito Privado (Conflito de Competência no
0014627-82.2018.8.26.000), aceitando a competência para
analisar o recurso.
Registrada a observação e partindo-se
dessa premissa, verifica-se que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável ao caso em apreço, em vista do
perfeito enquadramento das partes aos conceitos de
consumidor e fornecedor, estabelecidos nos arts. 2o e 3o
do aludido diploma legal, anotando que não se exige o
exercício da atividade empresarial para tal finalidade e a
forma de atuação da ré demonstra o amplo oferecimento
2 “Ao lado desses elementos, extraídos do caput, inclui-se a empresarialidade, vislumbrada no parágrafo
único do dispositivo em comento, ao exigir, como parte, 'entidade para tal fim legalmente autorizada'.
Não se trata de requisito atinente apenas à parte, mas com irradiação mais ampla, incidente sobre a
estrutura interna do contrato. Longo foi o debate doutrinário em torno da necessidade (ou não) da
empresaria para caracterização do contrato de seguro. O Código tomou explícito partido, e ao nosso
entender de forma acertada. No Direito do Seguro, mais do que qualquer outro ramo, as questões
técnicas vinculam as soluções jurídicas. A técnica securitária exige, indispensavelmente, que as
operações se procedam de maneira alcançável apenas por meio de atividades exercidas de maneira
empresarial. Ressalte-se, a propósito, que o conceito de empresa, consagrado a partir da doutrina
italiana, descende diretamente dos estudos sobre o contrato de seguro levados a cabo por Vivante. A
empresarialidade ínsita à concepção moderna do seguro é destacada pelo redator do Substitutivo: 'O
contrato de seguro não pode ser desligado do conjunto operacional no qual se insere, sem ser
desfigurado em sua natureza'.” TZIRULNIK, Ernesto CAVALCANTI, Flávio de Queiroz PIMENTEL,
Ayrton, O Contrato de Seguro, 3a ed., São Paulo, Roncarati, 2016, p. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/18
do serviço no mercado. Nesse sentido, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça pela possibilidade aplicação do Código
de Defesa de Consumidor:
“APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Pedido de indenização decorrente de roubo de
veículo e negativa em quitar o sinistro
Contrato de
proteção patrimonial Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, presentes os conceitos dos artigos 2° e 3°,
da Lei n° 8.078/90
(Omissis)
Sentença mantida

NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.” (Apelação
no
1019262-39.2016.8.26.0007,
Rel.
Des.
Alexandre
Coelho, 8a Câmara de Direito Privado, j. em 21.06.2018)
“APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
de
obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros
cessantes e dano moral Associação de proteção material
a proprietários de veículos automotores
Sentença de
parcial procedência Inconformismo da ré Alegação de
ausência de relação de consumo
Não cabimento

Embora se trate de associação sem fins lucrativos, a
circunstância de prestar serviços em favor dos seus
associados evidencia relação de consumo, a ser tutelada
Associação que se enquadra no conceito de fornecedor
(art. 3o do CDC)
(Omissis)
Sentença mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/18
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
0005719-84.2014.8.26.0191, Rel. Des. Sergio Alfieri, 27a
Câmara de Direito Privado, j. em 21.02.2017)
Assim, verifica-se que a recusa da ré,
por ausência de regularização da transferência do bem, se
revela abusiva e injustificada, em flagrante violação ao
disposto no artigo 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que não foi exigido no momento da
contratação prova de que o veículo estava no nome da
parte autora.
Não é admissível que a ré receba
mensalmente as prestações, mas que se negue a pagar a
indenização devida em razão da ocorrência de sinistro,
sob o frágil argumento de irregularidade no que toca ao
registro do veículo, o que não impediu fosse o contrato
celebrado diretamente com a coautora Vivian.
Além disso, verifica-se que a parte
autora juntou aos autos documentos demonstrando a
concordância
do
antigo
proprietário,
que
assinou
autorização de transferência do veículo em favor do
coautor Flávio (fls. 283/284).
Logo, não é legítima a recusa ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/18
pagamento por falta de apresentação do CRV.
No entanto, ainda que se reconheça
como
devida
a
indenização,
conforme
previsão
regulamentar, do seu importe deve ser abatido o valor que
consta no capítulo de repartição dos prejuízos (fls. 262),
além de multas, impostos incidentes, e mensalidades
vencidas,
o
que
deverá
ser
apurado
em fase de
cumprimento de sentença, mediante simples cálculo
aritmético.
É certo que a parte autora, ao celebrar
o contrato com a ré, teve ciência de que “deveria entregar
toda documentação exigida no Regulamento” (fls. 42), e
que seria descontado o valor da sua cota de participação,
além de multa e outros impostos devidos (cláusula 2.8
fls. 42), cabendo ressaltar que havia expressa previsão da
necessidade de permanência mínima de dois meses na
associação (cláusula 1.3 fls. 41).
Frise-se, ademais, que as cláusulas
foram redigidas com clareza, sendo que o associado podia
a
qualquer
tempo
solicitar
maiores
informações
à
associação, de modo que a mera alegação quanto ao
desconhecimento das condições específicas do contrato
não autoriza o pagamento da indenização no valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9/18
integral.
No mais, verifica-se que a parte autora
deixou
de
apresentar
declaração
de
quitação
do
financiamento, de maneira que ainda pende direito de
terceiro sobre o automóvel (fls. 280), sendo que eventual
indenização paga ao associado corresponderá ao saldo
remanescente
após
pagamento
feito diretamente ao
banco.
Como se vê, o veículo sinistrado aos
10.04.2017, apenas dois meses após sua aquisição em
10.02.2017, foi dado em garantia à Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S.A. (fls. 40), proprietária
fiduciária do veículo, de forma que não há como se
proceder à indenização sem que a liberação seja feita por
essa. E, ainda que não seja possível eventual exigência da associação de quitação do
financiamento, caberia ao associado informar à ré o valor
da dívida em aberto devida ao banco, em observância aos
critérios previstos na cláusula 7a (fls. 261).
Ora, a associação não exigiu nada
além do razoável para liquidação do sinistro em relação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10/18
liberação do gravame, tratando-se de bem dado em
garantia.
Seu
procedimento
interno
não
pode
ser
considerado mera burocracia, mas sim garantia ao
consumidor de que as indenizações pagas são realmente
devidas

tendo
em
vista
que
o
pagamento
de
indenizações indevidas aumenta seus custos operacionais,
e logo, o preço final do produto ao próprio consumidor.
Nesse sentido, vale conferir o seguinte
julgado:
“EMENTA:
Bem
móvel.
Cobrança
cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Programa
de
proteção
patrimonial
a
caminhoneiros
associados. Subtração do caminhão da associada. Pedido
de indenização negado. Ausência de descumprimento de
dever contratual pela autora. Existência de financiamento
pendente e exigência de documento de transferência sem
qualquer ônus. Ação julgada parcialmente procedente e
condenação da ré ao pagamento do valor do veículo.
Necessidade
de
solução
prévia
do
financiamento.
Utilização do dinheiro para quitar o financiamento e
entrega
do
remanescente
à
autora,
se
houver.
Necessidade de pagamento do valor médio de mercado do
veículo subtraído, corrigido a partir da data da recusa ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11/18
de 60 dias do roubo. Recurso provido em parte. O sinistro
protegido ocorreu quando pendia financiamento utilizado
para pagamento de parte do preço, não se mostrando
razoável recusa na indenização reclamada a exibição de
quitação integral do banco, competindo a ACSP o
pagamento diretamente à financeira, entregando, se
houver, o correspondente saldo à associada.” (Apelação
no 0157777-25.2012.8.26.0100; Rel. Des. Kioitsi Chicuta;
25a Câmara Extraordinária de Direito Privado do TJSP; j.
em 27.04.2017 grifo nosso).
“EMENTA Serviço de proteção veicular
oferecido por associação civil. Automóvel objeto de roubo.
Contrato que condicionava o pagamento da indenização à
entrega do CRV do veículo. Exigência não desautorizada
pelo direito positivo e até compreensível ante a
necessidade de transferência do salvado. Condição que
em concreto perdeu sentido, porém, ante a falta de
localização do bem apesar do longo tempo transcorrido,
inexistindo, destarte, salvado a ser transferido. Indenização devida, mas com dedução das verbas
indicadas no regulamento. Descabimento naquele contexto
de Indenização por dano moral. Recurso da ré
parcialmente provido, improvido o da autora.[...] Logo,
razoável era relevar a falta daquele documento e, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 12/18
igual motivo, dispensar a expedição de ofício para o órgão
de trânsito proceder à alteração de titularidade. Assim,
embora por fundamento diverso do indicado na sentença
caso era mesmo de se reputar devida a indenização
prevista no contrato apesar da falta de apresentação do
Certificado de Registro Veicular. No entanto, ante a
textual previsão regulamentar (cláusulas XVI, itens 7 e 11,
e XXII, item 3) daquela verba deviam ser deduzidos a cota
participativa, eventuais débitos por multas, taxas e
impostos lançados sobre o bem até a data do evento,
mensalidades vencidas até a mesma data e o eventual
saldo de financiamento que pesava sobre o referido
veículo. Logo, observada tal disciplina, resta agora relegar
para a liquidação a apuração do valor devido ao autor.”
(Apelação Cível no 1002833-78.2018.8.26.0604; Rel. Des.
Arantes Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado do
TJSP; j. em 30.05.2019).
Logo,
não
há
que
se
falar
em
inobservância do princípio da boa-fé contratual, agindo a
associação apenas de forma diligente, de forma a garantir
a seu pool de associados o oferecimento de um produto
com preço condizente ao pagar indenizações que são
realmente devidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 13/18
Assim, é devida a apuração do saldo
em
aberto
do
financiamento,
cujo
pagamento
será
realizado diretamente pela associação ao banco, no limite
do valor da tabela FIPE da data do evento (fls. 261), após
o desconto das quantias retromencionadas (cota de
participação, multa, imposto, mensalidade).
No que tange à indenização por lucros
cessantes, o artigo 403 do Código Civil dispõe que as
perdas e danos só incluem os prejuízos que representem
efeitos diretos e imediatos do evento danoso, ou seja, só é
devida nas hipóteses de constatação possível, não se
permitindo, em consequência, pedido de lucros não
comprovados.
Nesse sentido, com propriedade, já
ensinava J. M. Carvalho Santos, em seus comentários ao
antigo Código Civil:
“Os
lucros
cessantes, para serem
indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de
modo a não compreender os lucros imaginários ou
fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a
expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar" (in
"Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. XIV, Freitas
Bastos, 8a ed., 1964, p. 255).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 14/18
Assim, deve ser considerado que os
lucros cessantes são danos puramente materiais e, como
tal, para que sejam indenizáveis, devem restar cabalmente
comprovados, o que não ocorre no caso em apreço, em
que a parte autora alega, de forma genérica, que ficou
impossibilitada de trabalhar como motorista de aplicativo
durante o período em que a indenização não foi paga,
requerendo
sua
condenação
enquanto
estiver
desempregada.
Ora, não se verifica o nexo causal
entre a resistência ao pagamento da indenização e a
ausência de rendimentos auferidos pela parte autora,
inexistindo
qualquer
prova
a
demonstrar
os
lucros
cessantes reclamados, pois o recebimento de eventual
saldo em favor da associada, após os descontos
retromencionados, não tem relação direta com a suposta
compra de carro novo.
Além
disso,
insuficientes
os
documentos colacionados às fls. 61/99 c.c. 312/394, sem
qualquer tipo de demonstração de sazonalidade ou
permanência apta a provar que haveria faturamento nos
mesmos moldes, notadamente tendo em vista a relevante
discrepância dos valores apresentados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 15/18
Por
fim,
cumpre
observar
que
a
reparação dos danos morais somente se mostra pertinente
quando demonstrada a ocorrência de lesão a bem
extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
(vida, integridade física, liberdade, honra, nome, etc),
ressalvadas as hipóteses de presunção, que não ocorrem
no caso em comento.
Não se denota da conduta em questão
a ocorrência de grave transtorno, vergonha ou desgosto
suportado pelos autores que fuja da normalidade a ponto
de ocasionar inquietação ou desequilíbrio em sua vida
íntima, mas, ao contrário, as circunstâncias do caso
configuram apenas dissabores que não têm o condão de
ofender a moral de uma pessoa comum, porquanto são
próprios das relações em sociedade, máxime quando a
parte indica, mas não comprova, a motivação do suposto
dano extrapatrimonial.
Na lição de Sergio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 16/18
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais
triviais
aborrecimentos.”
(in
“Programa
de
responsabilidade civil”, Atlas, 8a ed., 2008, p. 83/84).
Nesse diapasão, sem que haja prova
do efetivo abalo moral sofrido pela parte autora, era
mesmo de rigor o afastamento do pedido de indenização
por danos morais.
Também o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça já se pronunciou no sentido de que o mero
desconforto decorrente de relações contratuais, salvo
casos excepcionais, não basta para configurar o dano
moral, sendo preciso que haja ofensa anormal à
personalidade. Nesse sentido:
“O inadimplemento do contrato, por si
só, pode acarretar danos materiais e indenização por
perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 17/18
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma
das partes possa trazer desconforto ao outro contratante -
e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do
desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria
vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira,
ou a quebra da expectativa de receber valores
contratados, não tomam a dimensão de constranger a
honra
ou
a
intimidade,
ressalvadas
situações
excepcionais” (REsp 202.564 RJ Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma J. 02.08.2001, in DJ
01.10.2001, p. 220).
Destarte, é de rigor a reforma parcial
da r. sentença para reconhecer como devida a indenização
à parte autora, sem definição do valor a ser pago antes do
apropriado cálculo, em fase de liquidação, devendo o
montante ser apurado levando-se em conta a necessidade
de descontos a título de repartição de prejuízos, multa e
impostos, bem como de eventuais parcelas inadimplidas
até a ocorrência do sinistro, observando-se a exigência de
permanência mínima de dois meses no contrato, além de
saldo devedor em aberto, decorrente de contrato de
alienação fiduciária, que deverá ser pago diretamente à
instituição financeira. Por fim, ante a impossibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051476-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 18/18
transferência do veículo pela própria autora, é de rigor a
expedição de ofício ao DETRAN/SP para que o bem seja
transferido para a ré.
E, tendo a parte autora decaído em
mais do que parte mínima de seu pedido, reconheço a
ocorrência de sucumbência recíproca (artigo 86 do
CPC/15), devendo cada parte arcar com as custas e
despesas processuais por si despendidas, além de
honorários advocatícios, ora fixados em R$ 1.000,00 para
o patrono da parte adversa, sendo vedada a
compensação, e observada a gratuidade concedida.
Isso posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator